Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711445-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA LOPES DE MORAIS AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Visto, etc., A parte agravante insurge-se da decisão da instância prima que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID 34393203). Alega, em síntese, que muito embora tenha sido condenada a ressarcir a seguradora por suposto dano causado a veículo de seguradora da parte autora, o cumprimento de sentença não deve prosseguir por ser parte ilegítima. Sustenta que a decretação da sua revelia não é suficiente para afastar o fato que não é proprietária do veículo que colidiu com o automóvel do segurado, bem como não o conduzia. Pede atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Preparo regular. A ilegitimidade da parte é matéria que pode ser suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Destarte, impositiva a atribuição de efeito suspensivo à agravada para ampliar a cognição e possibilitar o julgamento da matéria pelo Colegiado, evitando por conseguinte eventuais atos de constrição patrimoniais indevidos. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contraminuta à decisão agravada. P. BRASÍLIA, DF, 6 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora